Tribunal: TJMT
Processo: 1006165-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006165-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ITALO CELSO MARCUCCI - CPF: 031.767.748-93 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCUCCI & CIA. LTDA - CNPJ: 10.909.535/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MACHADO MARCUCCI - CPF: 320.727.228-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS – CARGA DECISÓRIA PRESENTE – ARGUMENTOS RECURSAIS NÃO SUBMETIDOS AO CRIVO DE ANÁLISE E DECISÃO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Inviável conhecer da pretensão recursal, já que nenhum dos argumentos recursais foi submetido à prévia análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de incorrer na malfadada supressão de instância e conseguinte transgressão ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006165-29.2024.8.11.0000

PARTE AGRAVANTE: ITALO CELSO MARCUCCI

PARTE AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITALO CELSO MARCUCCI
, a qual insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, Juiz de Direito
André Barbosa Guanaes Simões
, proferida nos autos da execução número 1003375-84.2022.8.11.0051 promovida pela parte exequente agravada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, na qual foi deferido pedido de levantamento de valores vindicado pela credora.

A parte recorrente aduz, em suma, que
“os valores bloqueados são oriundos dos proventos que o agravante recebe para manter seu sustento, o que por si, assegura a impenhorabilidade dos valores vinculados aquela conta, uma vez que afrontou ordem jurídica-positiva e ainda por versar de valores abaixo de 40 salários mínimos, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento”
(sic).

Diz que
“são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
(sic).

Defende que
“o bloqueio judicial ocorrido na conta poupança da Agravante é ilegal pelo fato de (i) tratar-se de valores irrisórios frente ao valor da Execução e (ii) por trata-se de conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pede
“a concessão da tutela de urgência recursal, atribuindo-lhe efeito suspensivo, modificando a decisão agravada, determinando, por conseguinte, o afastamento da preclusão da matéria, vez que trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer momento processual, bem como, requerendo a reforma da decisão, acolhendo o pedido formulado e determinado por conseguinte a liberação dos valores bloqueados nas contas do Agravante, cuja continuidade afronta, literalmente, a dignidade, bem como coloca em risco sua subsistência”
(sic).

No mérito, requer que
“seja provido o agravo, nos moldes da liminar, para que seja determinado o sobrestamento de qualquer ato expropriatório contra a Agravante e seja dada total procedência ao feito, confirmando o pedido liminar, em atenção aos entendimentos jurisprudenciais expostos, visto que trata-se de matéria de ordem pública e que foi demonstrado a impenhorabilidade da verba, bem como, caso já tenha ocorrido a expedição de Alvará Judicial em favor da Agravada, que a seja determinada a devolução dos valores em favor do Agravante”
(sic).

Comprovantes do recolhimento do preparo recursal anexos à peça Id. 206171171.

A liminar recursal foi
indeferida
nos termos da decisão Id. 208513172.

Intimada, a parte recorrida apresenta contraminuta na peça Id. 211556671 aduzindo preliminar de impossibilidade de conhecimento do recurso por se tratar de despacho e haver supressão de instância e, no mérito, que
“não tendo o bloqueio recaído sobre conta-salário ou poupança, mas sobre conta corrente, os valores ali constantes entram na esfera de disponibilidade do recorrente”
. Pede o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a insurgência recursal em aferir a correção ou não da decisão recorrida que deferiu o levantamento de valores.

A decisão recorrida proferida em 21/02/2024 possui o seguinte teor:

“Autos nº 1003375-84.2022.8.11.0051
Execução

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento de valores na forma requerida pela Parte Exequente.

No mais, INTIME-SE a Exequente para que, em 10 (dez) dias, apresente valor atualizado da dívida, bem como, indique bens disponíveis do Executado, sob pena de suspensão do feito.

Após, autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 2 de fevereiro de 2024.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, infere-se que não procede a alegação de que se trata de despacho a decisão recorrida, porque, ainda que mínima, há carga decisória apta a caracterizá-la com decisão interlocutória (art. 203, § 2° CPC).

De outra feita, analisando o teor da peça recursal e os autos de origem, infere-se que nenhum dos argumentos apresentados no recurso foram objeto de questionamento prévio na origem.

Assim, em que pese a argumentação contida nas razões
recursais
, vislumbra-se que a matéria submetida à apreciação em segundo grau ainda não foi submetida a análise do juízo de origem, conduta que enseja clara e evidente supressão de instância.

Desta forma, o agravo
não deve ser conhecido
.

Importa lembrar, nesse aspecto, que o recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo restrito à matéria enfrentada na decisão agravada.

Ao tecer considerações sobre o tema, Araken de Assis leciona que:

“A essência do efeito devolutivo, relativamente aos meios previstos no art. 994, localiza-se na remessa ao conhecimento do mesmo ou de outro órgão judiciário da matéria julgada e impugnada e, sob algumas condições, passível de ser julgada no órgão a quo.”
(Manual dos Recursos. 8ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 281)

Sendo assim, no caso, considerando a falta de análise dos argumentos recursais pelo juízo
a quo
, não há como conhecer da insurgência, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – LIMINAR DEFERIDA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE RECURSO – INCONFORMISMO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo ad quem matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.
No caso vertente,
é inviável conhecer das teses apresentadas no agravo de instrumento, pois tais questões, embora apresentadas nos autos de origem, não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não havendo como a segunda instância analisar diretamente, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido. Decisão mantida
.”
(N.U 1003756-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido.”
(N.U 1006260-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, o que faço com fulcro no artigo 932, III do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024